Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-96.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000358-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0001-74 (AGRAVANTE), FRANCISCO URUCU DA SILVA - CPF: 169.999.082-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RIBEIRO JUNIOR - CPF: 180.952.578-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA
–INDEVIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – LEI Nº 11.101/2005, ART. 5º, II – RECURSO PROVIDO. O art. 5º, caput e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: (...) as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor”, sendo assim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito só é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, circunstância não caracterizada nos autos em epigrafe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da “
Habilitação de Crédito
” (Proc. nº 1001495-10.2018.8.11.0015), proposta incidentalmente ao pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. nº 1002346-20.2016.8.11.0015), formulado pela agravante em face de seus credores, entre eles o habilitante FRANCISCO URUCU DA SILVA, acolheu embargos declaratórios opostos pela agravante contra decisão que, por verificar que o “
termo de homologação de rescisão de contrato de trabalho (fora) realizado em 12 de setembro de 2017
”, reconhecera a extraconcursalidade do “
crédito constituído
(após o)
pedido de recuperação judicial
”, e, para sanar o vício de omissão constatado, determinou ao credor/habilitante/agravado que “
acoste aos autos demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, até a data da recuperação judicial, qual seja 28/11/2016, e somente das verbas eminentemente trabalhistas
”, e, de imediato, ordenou fosse comunicada à recuperanda “
a necessidade de pagamento do crédito concursal, assim como do recolhimento das contribuições previdenciária e do FGTS
”; em razão do acolhimento da habilitação de crédito e por admitir que “
a parte habilitante decaiu de parcela mínima de sua pretensão
”, a r. decisão agravada ainda condenou a recuperanda/agravante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou “
em 10% do valor a ser habilitado
” (cf. Id. nº 72970206 dos autos de origem).

A recuperanda/agravante afirma que o agravado teve reconhecido seu crédito trabalhista em 24/01/2018, muito após o ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, ocorrido em 28/11/2016, mas, mesmo assim, optou “
pelo seu recebimento de forma concursal na Recuperação Judicial
(...)
ao distribuir o incidente de Habilitação de Crédito
”, medida com a qual ela prontamente concordou, tanto que providenciou “
a inclusão das verbas rescisórias trabalhistas na lista de credores da Recuperação Judicial, requerendo apenas a apresentação de cálculos atualizados até a data do pedido da Recuperação Judicial,
(...)
vez que o agravado trouxe cálculos atualizados até o dia 30/11/2017, em dissonância ao previsto no artigo 9º, II, da Lei nº 11.101/2005
”, sucedendo, ao final, que a decisão agravada “
condenou a agravante aos ônus da sucumbência pelo simples fato de encontrar-se em Recuperação Judicial, desconsiderando o fato de inexistir resistência por parte da recuperanda
” (sic – cf. Id. nº 114804469 - pág. 5/7).

Assevera que o MM. Juiz “
entendeu que são devidos honorários sucumbenciais no incidente de Habilitação de Crédito, vez que a única forma do credor resolver o recebimento do crédito em questão, de modo que só será promovida por meio de profissional habilitado: advogado
”, mas argumenta que a r. decisão “
não observou estritamente o artigo 5º, II, da Lei nº 11.101/2005, que estabelece que não são exigíveis do devedor que se encontra em Recuperação Judicial as despesas que os credores fizerem para tomar parte no referido processo, e sim, tão somente as custas processuais
”, e, para enfatizar a tese de que “
a distribuição de Habilitação de Crédito se trata de faculdade do credor
”, anota que, ao julgar o REsp nº 1.851.692/RS, “
a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o titular do crédito trabalhista retardatário detém a prerrogativa de decidir entre habilitar o seu crédito ou promover a execução individual após o fim da recuperação judicial
” (sic – cf. Id. nº 114804469 - pág. 7/8).

Assinala, ainda, que, ao julgar o RAI nº 1006048-43.2021.8.11.0000, que, segundo ela, é “
proveniente de um dos incidentes de Habilitação de Crédito decorrente
(de sua)
Recuperação Judicial
”, esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado “
decidiu pelo afastamento da condenação em honorários nos casos em que inexistir uma pretensão resistida, independente de quem deu causa ao processo, ou seja, idêntica a situação aqui retratada
” (sic – cf. Id. nº 114804469 - pág. 11/12).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja afastada a condenação aos honorários sucumbenciais, bem como para “
reconhecer, expressamente, a ilegitimidade do agravado
(para)
pleitear a habilitação de crédito de titularidade de seu patrono
(...)
, eis que não possui legitimidade ativa para habilitar crédito de terceiro
”
(sic – cf. Id. nº 114804469 - pág. 13/14).

A decisão de Id nº
116101484 apenas
admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. nº 119502980.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, ressaltando que,
“
ainda que a ora Agravante tenha concordado com a inserção do crédito na lista de credores, impugnou os valores reclamados, configurando uma pretensão resistida, conferindo litigiosidade ao processo, o que autoriza a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
”
(cf. Id. nº 124878672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 5º,
caput
e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “
não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência:
(...)
as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor
”, ou seja, conforme claramente dispõe a lei de regência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito só é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um “
conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida
” (cf. clássica lição de CARNELUTTI), ou, em outras palavras, “
são devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo
” (STJ – 3ª Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013).

No mesmo sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO FALIMENTAR. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO A CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA. (...). 4. Ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes. 5. Recurso especial conhecido e não provido. ” (STJ - REsp 1591181/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 13/10/2017)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA FALÊNCIA REJEITADO - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTENDO A DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DOS HABILITANTES DO CRÉDITO NA FALÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS REQUERENTES. 1. Existência de omissão no julgado acerca dos honorários sucumbenciais. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. Fixação em 10% sobre o proveito econômico da impugnação à habilitação de crédito” (STJ – 4ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO. (...) 2. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/09/2013, DJe 12/09/2013).

Embora tenha se manifestado em resposta à habilitação, a recuperanda/agravante em nenhum momento resistiu à pretensão do credor, ao contrário, expressamente anuiu com a inclusão do crédito em questão na RJ, limitando-se a tecer breves comentários a respeito da forma de atualização monetária do crédito
(cf. Id. nº 12727344 dos autos de origem).

Logo, se
não houve resistência por parte da recuperanda, não há lide nos autos, e, sem a instauração de litigio, não há falar em condenação desta ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, seja em virtude do princípio da causalidade, seja em razão (com mais propriedade) do que dispõe o
art. 5º,
caput
e inciso II, da Lei n. 11.101/2005.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para retificar a sentença apelada e afastar a condenação da recuperanda/agravante ao pagamento
de honorários advocatícios sucumbenciais ao credor/agravado.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022